Tribunal: TCU
Processo: 014.371/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1000152-74, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 777466, função null, que teve como objeto Pavimentação Asfáltica de Ruas na Sede do Município (no da TCE no sistema: 1131/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 014.371/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clysmer Ferreira Bastos (XXX.308.585-XX) ; Fernanda Tenorio Ribeiro Machado (XXX.810.635-XX) e Município de Brejo Grande - SE (13.110.903/0001-77) . 1.2. Entidade: Município de Brejo Grande - SE e Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.